Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ELETRICISTA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a importância de R$ 500,00. Em suas razões, o recorrente afirma que o autor o contratou para executar a montagem do padrão de entrada de energia elétrica no valor de R$ 500,00 e que o serviço foi executado e pago à vista. Sustenta que comunicou ao requerente a percepção de alguns erros de serviço pré-existentes e explicou a ele que deveria realizar algumas adequações conforme indica o projeto da Neoenergia, contudo, alega que o autor afirmou que não iria realizar as novas adequações pois o custo ficaria muito alto, mesmo ciente de que o serviço poderia não ser aprovado. Relata que o serviço foi reprovado pela Neoenergia. Requer que a rescisão contratual não seja reconhecida tendo em vista a perfeita adimplência, nos termos do contrato verbal.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor de serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

V. No caso, restou incontroverso que as partes firmaram contrato verbal para a execução de serviço de montagem de padrão de entrada de energia elétrica. Contudo, a controvérsia cinge-se a saber se houve ou não a execução do serviço de maneira adequada.

VI. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito e ao réu cabe a prova dos fatos extintivo, modificativos e impeditivos do direito do autor, ou seja, o ônus compete a quem alega. Desse modo, cabia ao réu, ora recorrente, comprovar que o autor estava ciente de que o serviço, da forma como foi executado, não seria aceito pela Neoenergia, o que não fez, porquanto não apresentou qualquer prova nesse sentido.

VII. Assim, a sentença que condenou o recorrente a restituir o autor pelo valor pago pelo serviço deve ser mantida.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00. Contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 99 da CPC.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.